Tribunal: TJMT
Processo: 1000024-91.2020.8.11.0110
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000024-91.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JULIETA WAUTOMOJANE - CPF: 652.102.201-68 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JULIETA WAUTOMOJANE - CPF: 652.102.201-68 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO NÃO COMPROVADO - DESCONTO INDEVIDO EM BENÉFICO DE APOSENTADORIA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA – PARCIAL PROVIMENTO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS – FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – JUROS – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ – VERBA INDENIZATÓRIA - ADEQUADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - No caso em tela, a argumentação do apelante reproduz em parte os fundamentos exarados em 1º grau. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

II - Como se vê, evidenciado que o prazo prescricional quinquenal, previsto no CDC, renova-se, in casu, mês a mês, porque se cuida de relação jurídica de trato sucessivo, e haja vista que o Contrato de Empréstimo Consignado ainda está ativo na presente data, de modo que a decretação de prescrição é impossível neste momento.

III - Cabe ao requerido comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida, decorrente da tomada de empréstimo em consignação decorrente contrato que a parte desconhece, de forma que os descontos efetuados indevidamente devem ser restituídos.

IV - Inexistindo prova inequívoca da má-fé da instituição financeira, na contratação do empréstimo fraudulento em nome do mutuário não há razão para condenação à repetição do indébito em dobro, os descontos devem ser restituídos de forma simples. Precedentes do STJ: “Sendo certo que, a mera ocorrência de cobrança indevida não dá ensejo à devolução em dobro do valor pago.” (AgRg no AREsp 327606/RJ - Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Dje. 05/04/2017) .

V - Do dano moral, as instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente no benefício da aposentadoria, verba de caráter alimentar, configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação.

VI - Apropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais em instancia primeva, satisfaz a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da recorrida, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória nos moldes estabelecidos na Constituição da República.

VII - No caso, nenhuma dúvida remanesce acerca da aplicação do enunciado n. 54 do STJ, segundo o qual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000024-91.2020.8.11.0110 interposto por ambos litigantes: JULIETA WAUTOMOJANE e BANCO DO BRASIL S.A contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” que tramita perante a Vara Única da Comarca de Campinápolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 109604066 o magistrado de piso julgou procedentes os pedidos da parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: declarar anulado o contrato de empréstimo consignado nº 841265601, objeto da lide; condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 3.279,21 (três mil e duzentos e setenta e nove reais e vinte e um centavos), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ); condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 10/11/2014, conforme documento de ID.28700132 (Súmula 54, STJ); condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixou em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Em suma, aduz o recorrente BANCO DO BRASIL S.A sob ID. 109604070 necessidade de revogação ao pedido de justiça gratuita;

Alega que cumpre esclarecer que o contrato questionado se trata de empréstimo na modalidade BB CRED CONSIG NÃO CORRENTISTA nº 854621523 contratado em 31/07/2015 no valor de R$ 800,00 para ser pago em 72 parcelas de R$ 22,45 contratado junto a terminal de autoatendimento, tendo, para tanto, o próprio cliente se dirigido ao terminal, inserido seu cartão magnético, selecionado a opção correspondente à contratação e inserido sua senha numérica – a qual é pessoal e intransferível;

Afirma que a parte apelada falta com a verdade diante desse douto juízo, no intuito de conduzir ao erro crasso, pois a parte autora traz à baila a operação 841265601 BB. Esta operação foi contratada em terminal de autoatendimento (TAA), as contratações realizadas nesses canais não precisam de assinatura formal do Comprovante de Empréstimo/Financiamento, tendo em vista que são confirmadas mediante utilização de senha eletrônica. Contudo, vale ratificar Excelência que trata-se de operação de RENOVAÇÃO em que os contratos 836761606 e 836762397 foram renovados e autora pegou o valor de R$ 392,66 de “troco”;

Sustenta que todos os contratos foram realizados via Terminal de Autoatendimento (TAA) e juntamos os logs das contratações, bem como juntamos os extratos da conta corrente da cliente onde constam os créditos dos valores contratados, portanto, não há que se falar em fraude ou desconhecer os contratos;

Registra que não é possível a realização das citadas transações por terceiros, sem que houvesse descumprimento do dever de guarda e sigilo dos seus cartões e senhas pela parte autora. Assim, seria necessária a negligência ou imprudência do consumidor, ao violar o dever de guarda e sigilo sobre cartão e senhas, razão pela qual, se as operações não foram efetuadas pelo próprio correntista configurar-se-ia culpa exclusiva do consumidor, excludente da responsabilidade do Banco;

Suscita que resta comprovado que houve relação negocial entre a parte Recorrida e o Banco Recorrente, bem como comprovado que não foi adimplido o valor utilizado correspondente ao crédito de cheque especial utilizado pelo Autor;

Ante todo o exposto, requer o Apelante que seja conhecido e totalmente provido o presente recurso para o fim de reformar a respeitável sentença de primeiro grau, acolher as razões preliminares e de mérito para reformar r. sentença e julgar a demanda improcedente.

Em suma, requer a recorrente JULIETA WAUTOMOJANE sob ID. 109604079 a reforma da decisão a quo quanto a configuração de dano moral, majorando e condenando a Recorrida a pagar a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais). Em não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, sejam majorados, ao menos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e manter incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 10/11/2014, conforme documento de ID.28700132 (Súmula 54, STJ); B) Reformar a decisão quanto ao início da incidência do juros de mora a partir do evento danoso para os danos morais e materiais, conforme explanado; C) Reformar a decisão a quo, majorando os honorários advocatícios de sucumbência deste subscritor, condenando a Recorrida ao pagamento da verba honorária de sucumbência para 20% (vinte por cento) conforme fundamentação acima.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO DO BRASIL S.A sob ID. 109604082 aduzindo ofensa ao princípio da dialeticidade, e prescrição trienal para requerer a repetição de indébito.

Contrarrazões apresentadas por JULIETA WAUTOMOJANE sob ID. 109604084 pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral, formulada por JULIETA WAUTOMOJANE, em face do BANCO DO BRASIL S.A, ambos recorrentes.

Noticiou a parte autora/recorrente que é aposentada e ao verificar a situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimo por ela não solicitado, através do contrato de nº 841265601, no valor de R$ 2.110,73 (dois mil e cento e dez reais e setenta e três centavos) em 72 prestações no valor de R$ 57,53 (cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos), totalizando o montante de R$ 3.279,21 (três mil e duzentos e setenta e nove reais e vinte e um centavos). Assim, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito em dobro e indenização pelos danos morais.

O juiz aquo julgou a ação procedente para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado nº 841265601; condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 3.279,21 (três mil e duzentos e setenta e nove reais e vinte e um centavos); condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A tese recursal da parte BANCO DO BRASIL S.A funda-se na afirmação de real contratação do empréstimo e legitimidade da relação jurídica entre as partes.

A tese recursal da parte JULIETA WAUTOMOJANE funda-se no pedido de majoração da verba indenizatória e honorários recursais, bem como retificação dos juros de mora.

PRELIMINARES.

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Suscita a parte apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No caso em tela, a argumentação do apelante reproduz em parte os fundamentos exarados em 1º grau. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

DA PRESCRIÇÃO.

Nos casos de contrato de empréstimo consignado, a suposta violação do direito e conhecimento do dano e de sua autoria ocorrem de forma contínua, a partir do desconto de cada parcela, isto é, mês a mês, notadamente, porque se trata de relação jurídica de trato sucessivo.

Como se vê, evidenciado que o prazo prescricional quinquenal, previsto no CDC, renova-se, in casu, mês a mês, porque se cuida de relação jurídica de trato sucessivo, e haja vista que o Contrato de Empréstimo Consignado ainda está ativo na presente data, de modo que a decretação de prescrição é impossível neste momento.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira no mercado de consumo.

Destaque-se o Enunciado n. 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII).

Pois bem.

Compulsando os autos, tem-se inclusive, que a parte apelante, não trouxe nada que demonstrasse a concordância do apelado/autor com o contrato questionado que deu origem aos descontos, pois com a inversão do ônus da prova, cabia ao apelante/requerido demonstrar a relação jurídica válida entre as partes na presente demanda, a teor do art. 373, II do CPC.

O apelado trouxe documentos expedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que comprova a consignação realizada pelo apelante em sua aposentadoria, descontos estes que não foram respaldados por documento idôneo, uma vez que o contrato apresentado foi periciado e reputado fraudulento.

Ademais, o recebimento do valor em conta da parte apelada não é o bastante para se configurar um contrato nos termos avençados, especialmente no que tange a forma de amortização, ou seja, descontos consignados nos proventos previdenciários e seus juros decorrentes.

Cumpre salientar que não é possível à parte autora/apelada, no particular, fazer prova negativa da relação contratual, sendo ônus do requerido tal comprovação.

Sendo consabido que, não raras vezes se tem conhecimento de contratos dessa natureza que são formalizados através de empresas terceirizadas, que figuram como correspondentes bancárias, de forma que o suposto contratante do crédito sequer comparece à agência da instituição financeira para formalizar as contratações, as quais se dão por intermédio de tais terceirizadas.

Houve, assim, uma infringência ao dever de cuidado esperado da parte apelante/requerida no desempenho de seu mister, porque não atuou de forma diligente no momento da celebração do contrato, permitindo que houvesse uma contratação sem as cautelas esperadas em negociações dessa natureza.

Ao deixar de produzir prova de que a parte apelada foi quem efetivamente firmou o contrato, solicitou os crédito, ou mesmo renovou o empréstimo de alguma outra forma diversa de contrato assinado mostra-se evidente a falha na prestação de serviço ofertada pela parte apelante.

Ora, é dever da instituição financeira precaver-se com procedimentos mínimos que assegurassem que o solicitante do crédito era de fato o autor, já que em nome desse foi realizada a posterior cobrança.

Assim não agindo, ao que tudo indica, permitiu que a concessão do crédito se concretizasse de forma viciada, porquanto sem o conhecimento ou autorização daquele que foi indicado como responsável pelo pagamento.

Dessa forma, a ausência de efetiva prova da contratação do crédito, permite conferir verossimilhança à alegação do autor de que a cobrança que lhe realiza o apelante/banco é viciada, diante da clara ocorrência de fraude na negociação, fazendo ele jus à declaração de inexistência de débito, como declarado na sentença combatida.

Nesse sentido o precedente do c. STJ, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Tem-se então que os descontos efetuados são ilegais.

DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES.

Inexistindo, portanto, o negócio celebrado entre as partes, corolário lógico é a devolução do valor indevidamente cobrado da parte autora, mediante desconto em folha de pagamento de benefício previdenciário, para inclusive evitar o enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira apelante.

Deveras, quanto à forma de devolução dos valores descontados indevidamente, dispõe o parágrafo único do art. 42 do Código do Consumidor que:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro ao que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Assim, na r. sentença o banco foi condenado a restituir em dobro o valor descontado indevidamente da parte autora, incidindo juros e correção a partir de cada desconto indevido.

Não resta dúvida de que o apelante agiu com negligência, pois tem este o dever de agir com cautela antes da concessão do crédito, em especial, no caso em análise, em que sua consequência é a cobrança da contraprestação, que pode ocasionar lesão àquele que é injustamente cobrado.

Porém, nesse ponto tem-se que procede em parte a irresignação do apelante.

A jurisprudência tem aplicado o citado dispositivo legal com parcimônia, entendendo que somente nos casos de evidente má-fé na cobrança indevida a devolução em dobro se justifica.

Isto porque, o entendimento jurisprudencial majoritário, inclusive do c. STJ, abaixo, vem seguindo o posicionamento de que, em situações dessa natureza, não há razão para condenar o réu à repetição em dobro, por não existir prova inequívoca da sua má-fé, na contratação do empréstimo em nome do mutuário: “Segundo uníssona jurisprudência desta Corte, no caso de cobrança indevida, o engano é justificável se não decorrer de dolo ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia) do fornecedor do serviço. Sendo certo que, a mera ocorrência de cobrança indevida não dá ensejo à devolução em dobro do valor pago. Confira-se: REsp. 1.079.064/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIM, DJE 20.4.2009.” (AgRg no AREsp 327606/RJ - Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Dje. 05/04/2017). (grifado).

A proposito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO DO INSS - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR SATISFATÓRIO – MINORAÇÃO – INVIABILIDADE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples desconto indevido em folha de pagamento do titular.2. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. 3. Inexistindo comprovação de má-fé, a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples.” (TJMT, Apelação 0003494-79.2013.8.11.0018, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018). (grifado).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA - RESPONSABIILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO MONTANTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Nos termos do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. - Nas ações declaratórias negativas, incumbe ao réu fazer prova do fato constitutivo do direito. - O contrato firmado com pessoa analfabeta, sem a observância dos procedimentos legais, infirma a eventual contratação existente, devendo ser reconhecida a sua nulidade, ante a ausência de requisito essencial à validade dos negócios jurídicos. - O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. - O dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas. - Restando evidente que os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria da parte autora fundaram-se em contratos firmados mediante fraude praticada por terceiro, e não tendo a instituição financeira ré tomado as devidas diligências no ato da contratação, há que se reconhecer a prática do ilícito, devendo se proceder à restituição dos valores indevidamente descontados. - A demonstração da má-fé por parte do credor constitui requisito imprescindível para o deferimento do pedido de restituição em dobro do indébito. Precedentes do STJ.” (TJMG, Apelação Cível 1.0684.15.002310-0/001, Relator: Des. MOTA E SILVA, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/11/2018)

Assim, a sentença deve ser reformada no ponto em que determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício da parte autora, para que essa restituição seja na forma simples.

QUANTO AO DANO MORAL.

O apelante alega que não há prova de qualquer dano ou prejuízo suportado pelo apelado advindo de eventual conduta ilícita por ele praticada, não havendo que se falar em dano moral.

Quanto aos danos morais, ao contrário do pugnado pelo apelante são devidos sim, sendo decorrentes apenas e tão somente do ato ilícito por ele perpetrado, visto que se trata de dano in re ipsa, sendo induvidoso que a situação retratada nos autos causou perturbação e transtornos ao apelado que fogem do cotidiano na medida em que teve descontados de seus rendimentos valores provenientes de empréstimo que não contratou, e ainda teve de ajuizar a presente demanda em razão dos fatos ocorridos na defesa de seus direitos, sobretudo diante da natureza alimentar dessa verba.

Realço, novamente, o posicionamento da jurisprudência pátria a respeito do assunto em comento:

Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva - Data de Julgamento: 28/05/2019 - Data da publicação da súmula: 05/07/2019 - EMENTA: “DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COBRANÇA E IMINÊNCIA DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE POR FALHA DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. PESSOA VULNERÁVEL. ANALFABETA E IDOSA. CARACTERIZAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. - Ao fornecedor de serviços, para eximir-se da responsabilidade, cabe comprovar a existência de alguma das excludentes previstas na norma do §3º do art. 14, do CDC, quais sejam: que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, alternativamente, decorra de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. - Fundada em contrato de mútuo inexistente, a instituição financeira realizou contratos de empréstimos consignados que, à época da propositura da exordial, estavam na iminência de ser descontados da verba alimentar da autora/recorrida, pessoa vulnerável, uma vez que idosa e analfabeta, causando-lhe, assim, danos morais, notadamente em se considerando a angústia e sofrimento ao constatar que empréstimos fraudulentos incidiriam sobre o diminuto valor dos proventos por ela recebidos. - O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. v.v. Na fixação do quantum devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro. - Sendo o valor arbitrado em primeiro grau excessivo, deve ser reformada a sentença apelada, de forma a minorar a indenização fixada.”

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso,

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais em instancia primeva, satisfaz a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da recorrida, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória nos moldes estabelecidos na Constituição da República.

JUROS.

Relativamente aos juros de mora, é importante fixar a premissa de que o caso em análise se trata de responsabilidade extracontratual, de forma a incidir o enunciado da Súmula 54 do STJ.

No caso, nenhuma dúvida remanesce acerca da aplicação do enunciado n. 54 do STJ, segundo o qual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Neste mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. AGRAVO RETIDO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO -AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL AFASTADA. DANOS MATERIAIS LUCROS CESSANTES DEVIDOS DEMORA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - FIXAÇÃO DE OFÍCIO POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Haverá interesse processual quando a demanda é necessária para a consecução do direito material que reputa ter sido violado. Havendo demora injustificada no pagamento da indenização prevista no seguro, é devido o pagamento de lucros cessantes pelo período que o segurado ficou privado da utilização do veículo sinistrado, uma vez que comprovou a utilização deste na prestação de serviços de autoescola. Considerando que os consectários legais são tidos pela doutrina e pela jurisprudência como matérias de ordem pública, é possível serem analisados ex officio. Na responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros moratórios é a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ) e da correção monetária a data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ). Considerando a natureza da causa, a fixação dos honorários no percentual de 15% (quinze por cento) Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul sobre o valor da condenação, com fundamento no § 3º do art. 20 CPC, é suficiente para remunerar o trabalho do advogado. (Apelação - Nº 0053531-71.2012.8.12.0001; Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa; Comarca: Campo Grande; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Data do julgamento: 16/12/2015; Data de registro: 17/12/2015)

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO, para determinar que a devolução dos valores indevidamente descontados em folha de pagamento de benefício previdenciário seja realizada de forma simples, e DETERMINAR que a incidência de juros ocorra a partir de cada desconto, mantendo a r. sentença irretocável quanto ao resto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022